Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-75.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é omisso/contraditório porque não enfrentou seu argumento de que o art. 37, §6o, da CF/88 – o qual pretende prequestionar - abrange atos comissivos e não omissivos e que a pretensão do embargado se ampara na omissão da concessionária em manter a rodovia em perfeitas condições de tráfego, o que configuraria hipótese de responsabilidade subjetiva.
2. Não há omissão nem contradição no acórdão que ressaltou que, na esteira do entendimento do STJ, a omissão no dever de fiscalização e desobstrução da pista enseja a responsabilidade da concessionária.
3. “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.